Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702996-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIS NORMANTON BELTRAME DECISÃO Diante da ausência de pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator